Tribunal: TJSP
Processo: 1028097-23.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028097-23.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MOTOREP EMPILHADEIRAS LTDA EPP, é embargado MAURIED
TRANSPORTE EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1028097-23.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 14.342
2
VOTO No 14.342
Embargos de Declaração no. 1028097-23.2018.8.26.0564/50000
Comarca de São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
Embargante: Motorep Empilhadeiras Ltda. EPP
Embargada: Mauried Transporte Eirell
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 215/218, assim ementado:
“LOCAÇÃO Bens móveis - Empilhadeiras - Ação
de
cobrança
de
alugueres
e
encargos
Inadimplemento incontroverso Apelação restrita
à cobrança de multa compensatória - Questão
não disciplinada pela Lei 8.078/90 - Redução
determinada, no entanto, com base no disposto
no art. 413 do Código Civil Reforma parcial da
sentença - Recurso parcialmente provido”.
Sustenta a embargante que houve contradição no
acórdão, uma vez que não há qualquer indicio ou prova de que
houve vicio de vontade, sendo imperativo o cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1028097-23.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 14.342
3
cláusulas nos termos em pactuadas, devendo prevalecer o princípio
da força obrigatória dos contratos.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste contradição a
ser sanada, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com
enfrentamento de todas as questões recursais, no que tange à
ausência de relação de consumo, possibilitando a redução da multa
compensatória.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“Embora não se trate de relação de consumo, mas de
contrato
de
locação
entre
pequenas
sociedades
empresárias, é possível a redução parcial da multa de 50%
sobre o valor restante da locação, pela metade, com apoio
na norma prevista no art. 413 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1028097-23.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 14.342
4
É o que se determina, pois o contrato foi cumprido em
parte e o percentual de 50% mostra-se excessivo, ficando
reduzido a 25%”.
Nada mais precisava ser dito.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente